Tribunal: STF
Processo: HC 97539
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA 
   SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. 
   MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA: POSSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.
1. É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas do 
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que a redução da 
   maioridade civil pela Lei nº 11.406/2002 (novo Código Civil) em 
   nada modificou os parâmetros de idade constantes do Estatuto da 
   Criança e do Adolescente - ECA. Precedentes: HC 96.742, da 
   relatoria da ministra Ellen Gracie; HCs 91.491 e 94.938, da 
   relatoria da ministra Cármen Lúcia; HCs 90.129 e 91.492, da 
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 94.939, da 
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa. 
2. A solução da causa 
   passa pela adoção do princípio da especialidade das leis. Pelo 
   que hão de prevalecer as regras e parâmetros do microssistema 
   jurídico em que o Estatuto da Criança e do Adolescente consiste. 
   Solução de todo condizente com a "absoluta prioridade" 
   constitucional conferida à criança e ao adolescente, cada qual 
   deles expressamente qualificado como detentor de "condição 
   peculiar de desenvolvimento" (caput e inciso V do § 3º do art. 
   227 da CF). 
3. A automática aplicação da maioridade civil para 
   desconsiderar os institutos jurídicos que são próprios do 
   Estatuto da Criança e do Adolescente opera como inescondível 
   fator de tratamento desfavorável. A proteção constitucionalmente 
   consagrada é de se estender até a idade de vinte e um anos (§ 5º 
   do art. 121 do ECA). 
4. Ordem denegada.